Tribunal: TJDFT
Processo: 0714441-75.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AngeloPassareli Gabinete do Des. Angelo Passareli Número do processo: 0714441-75.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: NUNES &amp; CASTRO LTDA - ME, WAGNER NUNES DE CASTRO AGRAVADO: CATULO ZDRADEK VENTURA DE MELLO, MARCOS LEHMEN D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por WAGNER NUNES DE CASTRO E OUTROS contra decisões proferidas pelo i. Juiz de Direito da Décima Quarta Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal nos autos do Cumprimento de Sentença, Feito no 0023678-70.2003.8.07.0001, proposto em desfavor do Agravante e de outros por CATULO ZDRADEK VENTURA DE MELLO E OUTRO, ora Agravados. As referidas decisões foram exaradas nos moldes transcritos a seguir. ID Num 57379969 do Feito originário: “DECISÃO INTERLOCUTÓRIA I – Trata-se de Cumprimento de Sentença ajuizado por CATULO ZDRADEK VENTURA DE MELLO e MARCOS LEHMEN em desfavor de NUNES &amp; CASTRO LTDA, HERCULES HELOU, ELAINE DE SOUZA ARANTES HELOU, DAVI FERNANDES DE MOURA e WAGNER NUNES DE CASTRO. A parte final da decisão de ID 52458256 intimou os exequentes para indicar os bens sobre os quais pretende que recaia a penhora (pesquisa Renajud), bem como colacionar aos autos a cotação de mercado. Na petição de ID 57224274, os exequentes manifestam desinteresse pela penhora dos veículos registrados em nome dos devedores ao argumento de que são antigos e possuem algum tipo de restrição, seja na Justiça comum, seja da Justiça do trabalho, que inviabilizam a constrição neste feito. Por outro lado, informam a existência da quantia R$ 28.668,32, depositada à disposição do Juízo da 17a Vara Cível, conta/ID No 081100000005279276, nos autos do processo no 0037600-03.2011.8.07.0001, em favor do devedor WAGNER NUNES DE CASTRO. Requerem, com urgência, a penhora do valor, vez que a sentença proferida naqueles autos tem força de alvará. É a síntese do necessário. Decido. II – A penhora no rosto dos autos é uma modalidade de penhora de crédito prevista no art. 860 do CPC que dispõe ‘quando o direito estiver sendo pleiteado em juízo, a penhora que recair sobre ele será averbada, com destaque, nos autos pertinentes ao direito e na ação correspondente à penhora, a fim de que esta seja efetivada nos bens que forem adjudicados ou que vierem a caber ao executado’. Assim, a penhora recai sobre os créditos do devedor que os possui em processo judicial no qual figura como credor. No presente caso, WAGNER NUNES DE CASTRO é devedor neste processo; contudo, é credor da quantia R$ 28.668,32 depositada nos autos do processo n. 0037600-03.2011.8.07.0001, em trâmite perante a 17a Vara Cível de Brasília, em que contende com CIPO - CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA. Desse modo, a penhora pretendida é medida que se impõe a fim de viabilizar a quitação do débito ou parte dele. III – Pelo exposto, DEFIRO a penhora. Expeça-se, COM URGÊNCIA, mandado de penhora no rosto dos autos do processo n. 0037600-03.2011.8.07.0001, em trâmite perante a 17a Vara Cível, no valor de R$ 28.668,32 (vinte e oito mil, seiscentos e sessenta e oito reais e trinta e dois centavos), em favor de CATULO ZDRADEK VENTURA DE MELLO e MARCOS LEHMEN. Intime-se a o devedor WAGNER NUNES DE CASTRO, na pessoa de seu advogado ou, não o tendo, pessoalmente (art. 841, §§ 1o a 4o, do NCPC), a fim de que se manifeste sobre a penhora, no prazo de QUINZE DIAS. Após, intime-se o exequente para manifestação, no prazo de CINCO DIAS. BRASÍLIA, DF, 21 de fevereiro de 2020 13:24:17.” ID Num 58943153 do Feito originário: “DECISÃO INTERLOCUTÓRIA I – NUNES &amp; CASTRO LTDA E OUTROS interpuseram embargos declaratórios (ID 57539792) contra a decisão de ID 52458256, que determinou a conversão em penhora do valor R$ 3.572,00, bloqueado pelo Sistema Bacenjud. Os embargantes questionam o valor da execução reiterando o teor de manifestações apresentadas anteriormente. Requerem ao final o acolhimento dos embargos declaratórios. É o brevíssimo relatório. Decido. II – O recurso é intempestivo, razão pela qual os embargos não devem ser conhecidos. O prazo para interposição dos embargos de declaração é de cinco dias, com a indicação do erro, obscuridade, contradição ou omissão, e não se sujeitam a preparo, segundo dispõe o art. 1023, do CPC. No presente caso, os embargantes registraram ciência da decisão embargada em 21/1/2020, sendo o termo do quinquídio legal em 28/1/2020, contudo, a interposição dos embargos ocorreu somente em 27/2/2020, não sendo observado o referido prazo legal. III – Pelo exposto, DEIXO DE CONHECER os embargos. Não obstante o não conhecimento dos embargos, verifica-se que as alegações constantes nos aclaratórios são reiterações de manifestações anteriores, as quais foram rechaçadas nas decisões de ID 47996118 e ID 50094542. Assim, vê-se que a rediscussão pretendida não se atém a corrigir erro, obscuridade, contradição ou omissão; mas o título executivo que embasa o presente cumprimento de sentença (acórdão de ID 26879780), o qual condenou a parte embargante a arcar com os ônus sucumbenciais, abrangendo custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa. Ressalte-se que o valor da causa foi informado pelos embargantes na petição de ID 26879146. O art. 80, V, do CPC veda ao litigante agir de modo temerário em qualquer incidente ou fase do processo. ‘Proceder de modo temerário é agir afoitamente, de forma açodada e anormal, tendo consciência do injusto, de que não tem razão’ (Chiovenda, 1901). Desse modo, a condenação por litigância de má-fé se mostra viável ante a manifestação de dolo por parte dos embargantes que agem a todo tempo para obstar a satisfação do crédito pelos exequentes. Pelo exposto, CONDENO os embargantes ao pagamento de multa por litigância de má-fé, que fixo em 10% do valor atualizado da causa, nos termos do art. 81 do CPC. Preclusa esta decisão, intimem-se os exequentes para informar se houve satisfação do débito, caso negativo, indicar bens à penhora, no prazo de CINCO DIAS. BRASÍLIA, DF, 19 de março de 2020 14:33:40.” ID Num. 61579933 do Feito originário: “DECISÃO INTERLOCUTÓRIA I – NUNES &amp; CASTRO LTDA. E OUTROS interpuseram os embargos declaratórios (ID 61264339) contra a decisão de ID 58943153, que deixou de conhecer os embargos declaratórios de ID 57539792. Os embargantes alegam ‘desvio inoperante’ dos embargos declaratórios de ID 57539792 em relação a decisão de ID 52458256. Não apontaram qualquer dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC, bem como não indicaram o ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento. Reiteram o teor dos embargos declaratórios de ID 57539792. Requerem ao final sejam conhecidos os presentes embargos. É o breve relatório. Decido. II – Os embargos declaratórios não devem ser conhecidos. Os embargantes interpuseram aclaratórios sem, contudo, indicarem expressamente o ponto ou a questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento, tendo em vista que ‘desvio inoperante’ não se confunde com nenhum dos vícios elencados no art. 1.022, II, do CPC. A leitura da peça, no entanto, revela que a parte embargante não se preocupou em apontar vícios de linguagem na decisão atacada, apresentando arrazoado em que o ponto focal é novamente o excesso de execução. A falta de adequação dos embargos de declaração aos requisitos previstos no art. 1.022 do CPC enseja o não conhecimento do recurso. Senão vejamos: ‘PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. REAJUSTE DE VENCIMENTOS. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. FALTA DE INDICAÇÃO DE QUAISQUER DOS VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC/2015. IRREGULARIDADE FORMAL. RAZÕES DISSOCIADAS. ENUNCIADO N. 284 DA SÚMULA DO STF. NÃO CONHECIMENTO. I – O Tribunal de origem concluiu, com base no conjunto fático-probatório dos autos, que não houve inércia da parte exequente na fase de liquidação, sendo que a inversão do julgado demanda o reexame de provas, vedado pelo enunciado n. 7 da Súmula do STJ. II – Nos presentes aclaratórios, a parte embargante limitou-se a externar sua irresignação com o que foi decidido, sem fazer referência a quaisquer dos vícios ensejadores dos embargos de declaração, em flagrante desobediência ao preceituado no art. 1.022 do CPC, o que acarreta o não conhecimento do recurso. III – Por outro lado, as razões dos embargos de declaração mostram-se dissociadas dos fundamentos adotados no acórdão embargado que se ancorou na incidência do enunciado n. 315 da Súmula do STJ (Não cabem embargos de divergência no âmbito do agravo de instrumento que não admite recurso especial.), e o embargante reitera os termos de seu recurso especial, buscando efeitos infringentes. Deficiência de fundamentação recursal que atrai a incidência, por analogia, do enunciado n. 284 da Súmula do STF. IV – Embargos de declaração não conhecidos.’ (STJ. Embargos de Declaração no Agravo Interno nos Embargos de Divergência em Agravo em Recurso Especial. EDcl no AGInt nos EAREsp 668127-RS. Primeira Seção. Relator Ministro FRANCISCO FALCÃO. Data da publicação: 03/05/2017. DJe 03/05/2017). Como se vê, a parte embargante busca na verdade a modificação da decisão por meio de embargos declaratórios, o que não é possível, salvo hipóteses excepcionais, posto que essa modalidade de recurso se destina apenas a sanar vícios de linguagem, para corrigir omissão, obscuridade ou contradição. Não serve para reverter eventual ‘error in judicando’. III - Diante do exposto, NÃO CONHEÇO dos embargos de declaração. Aguarde-se o cumprimento das determinações constantes na decisão de ID 60396690. BRASÍLIA, DF, 20 de abril de 2020 13:39:55.” ID Num. 63011221 do Feito originário: “DECISÃO INTERLOCUTÓRIA I – NUNES &amp; CASTRO LTDA. E OUTROS interpuseram os embargos declaratórios (ID 62750248) contra a decisão de ID 61579933, que deixou de conhecer os embargos declaratórios de ID 61264339. Os embargantes alegam que a decisão é obscura e contraditória, com base nos embargos declaratórios opostos anteriormente (itens 5 e 10). É o breve relatório. Decido. II – O recurso é tempestivo e adequado, razão pela qual os embargos devem ser conhecidos. No mérito, os embargos não merecem prosperar. Sobre a alegação de que a decisão embargada é contraditória e obscura, com base nos embargos declaratórios interpostos anteriormente (itens 5 e 10), não se vislumbram os vícios apontados. Na verdade, os embargantes utilizam deste recurso não ao fim a que se destina, qual seja, sanar os vícios elencados no art. 1.022 do CPC, mas na tentativa de rediscutir a todo tempo o excesso de execução. A decisão de ID 58943153 que decidiu os embargos declaratórios de ID 57539792 ressaltou sobre a impossibilidade de rediscussão de matéria já decidida por meio dos aclaratórios e condenou os embargantes por litigância de má-fé. Isso se deveu ao fato de a ausência de vícios e a clara tentativa de modificar o decisium obstarem o acolhimento dos embargos de declaração porquanto não se prestam à modificação, rediscussão ou revisão de matéria já decidida em momento anterior. ‘EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. NÃO CABIMENTO. 1. Os embargos de declaração, como cediço, têm como intuito elucidar obscuridades, afastar contradições, suprir omissões no julgado e corrigir erro material (CPC, artigo 1.022). 2. Se o julgador considerar suficiente determinado fundamento para a formação de seu convencimento, não está obrigado a se manifestar sobre todos os argumentos levantados pelas partes, não havendo que se falar, nesse caso, em omissão. 3. A simples pretensão de revisão do julgamento desfavorável ao recorrente não encontra amparo nas disposições do art. 1.022 do Código de Processo Civil. 4. Não configura omissão, contradição, obscuridade ou erro material, para os fins de oposição dos embargos de declaração, a desconformidade da parte com a diretiva concertada elo Colegiado. 5. Embargos declaratórios conhecidos e improvidos.’ (TJ-DF 07085222220188070018-DF, Relator: SEBASTIÃO COELHO, Data de Julgamento: 18/12/2019, 5a Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no PJE: 20/01/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada). Desse modo, resta patente que a argumentação sempre utilizada pelos embargantes não merece prosperar, caracterizando-se como mera rediscussão de matéria pelo que foi aplicada multa por embargos protelatórios. Por fim, os precedentes do e. STJ utilizados pelos embargantes não merecem destaque, pois se referem também a matéria já decidida anteriormente. III - Diante do exposto, NEGA-SE PROVIMENTO aos embargos de declaração. IV - Na oportunidade, verifica-se que o exequente requereu o prosseguimento da execução em ID 61660950. DEFIRO o pedido. Expeça-se ofício à 17a Vara Cível de Brasília para solicitar a transferência para este Juízo do valor R$ 28.668,32 (vinte e oito mil, seiscentos e sessenta e oito reais e trinta e dois centavos), bloqueados no processo n. 0037600-03.2011.8.07.0001, disponível a WAGNER NUNES DE CASTRO. Intimem-se. BRASÍLIA, DF, 13 de maio de 2020 14:34:20.” Dizem os Agravantes que no julgamento do AI 0727147-27.2019.8.07.0000 não houve referência às decisões proferidas no Feito originário entre 17/12/2019 e 19/03/2020, todas anteriores ao referido recurso, e que, assim, “a proposição de NOVO AGRAVO DE INSTRUMENTO que abarcou todos os tópicos retro, referendados na Petição de ID 61264339 – 15/abr/2020, que guarda argumentos outros em persecução do mesmo objetivo” (Num. 16487947 - Pág. 2). Discorrem acerca do trâmite do Feito originário e afirmam que o Juiz a quo “conclamou erradamente” (Num. 16487947 - Pág. 4) a condenação dos Agravantes por litigância de má-fé, nos termos do art. 80, inciso V, do Código de Processo Civil. Sustentam, quanto ao ponto, que “o magistrado não especificou em nem configurou a ‘manifestação de dolo’, e além do mais, furtou-se a esclarecer o suposto impedimento deste advogado que ‘a todo o tempo para obstar a satisfação do crédito pelos exequentes’, cuja obrigação não foi cumprida pelo acusador” (Num. 16487947 - Pág. 5). Afirmam que a “certeza é que o magistrado não se referiu sobre os paradigmas jurisprudenciais, nem mesmo ao recente REsp 1.412.662, que está transcrito na página 4 (quatro) desta peça” (Num. 16487947 - Pág. 6). Tecem considerações acerca do valor da causa nos Embargos à Execução e asseveram que “o juízo de piso passou ao largo das alegações do executado nas demonstrações dos fatos verdadeiros, inovando desculpa na Decisão Interlocutória de ID 61579933 em 20/4/2020, para se livrar da prestação jurisdicional que já estava faltando nas questões anteriores” (Num. 16487947 - Pág. 7). Argumentam que a “inovação do juízo diz que Decisão Interlocutória de ID 61579933, que rejeitou os Embargos de Declaração de ID 57539792, afirmou que os executados ‘interpuseram os embargos declaratórios (ID57539792) contra a decisão de ID 52458256’, fato que não aconteceu. Mas, por isso, ‘deixou de conhecer os embargos declaratórios de ID 57539792’, criando uma situação inexistente” (Num. 16487947 - Pág. 8). Invocam precedente do Superior Tribunal de Justiça e afirmam que o entendimento nele esposado não foi observado, o que ensejou excesso de execução. Asseveram que nos Embargos de Declaração interpostos em 27/02/2020 estão demonstrados os vícios da omissão, da obscuridade e da contradição. Colacionam precedentes acerca do valor da causa nos Embargos à Execução e concluem que os “cinco (5) precedentes específicos com datas atuais, que têm conotação com os outros cinco (5) modelos mais antigos, somando-se mais dois (2) julgados inseridos no contexto, todos do STJ, que se aliam aos dois (2) paradigmas do TJDFT, somando-se o total de quatorze (14) exemplos no mesmo sentido, denota-se claramente a obrigatoriedade de apurar o resultado de ambas as partes na conformidade das exigências externadas, de modo a sanar o ERRO MATERIAL com efeitos infringentes” (Num. 16487947 - Pág. 14). Acrescentam que em “momento algum os exequentes, com a benesse do juízo, não se preocuparam com tais obrigações porque não adotaram também os entendimentos oriundos da jurisprudência do STJ e seus esquemas, e também do TJDFT, no sentido de aplicar os meios legais para obter a finalidade inequívoca. Lado outro, a preferência se voltou a uma provável litigância de má-fé com fincas no Art. 80 do CPC/2015” (Num. 16487947 - Pág. 14). Concluem que não foram adotados na origem os entendimentos constantes dos precedentes colacionados e que “os exequentes, sem qualquer direito neste sentido, preferiram se apoderar dos valores do excesso e da ilegalidade através da cobrança a maior pelo BRB contra a empresa Nunes &amp; Castro Ltda, com base na atualização do Principal (...), deixando de preservar a equidade entre a Ação de Execução e os Embargos da Execução” (Num. 16487947 - Pág. 14). Sustentam que o “quantum cobrado pelo BRB, sem redução do desconto da dívida do executado, é a base real da extração dos honorários advocatícios devidos a este executado, e não dos advogados do BRB, quem vêm recebendo valores mediante a troca de uma legislação por outra. O ato correto não foi desincumbido neste processo até o momento” (Num. 16487947 - Pág. 15). Discorrem acerca do excesso de execução que entendem configurado na origem e afirmam que suas alegações e precedentes colacionados quanto ao fato não foram apreciados nos Embargos de Declaração manejados. Defendem a concessão de efeito suspensivo para que não se permita o levantamento da quantia de R$ 28.668,32, cuja transferência para o Juízo de origem já foi determinada por meio de ofício. No mérito, pedem o provimento do recurso, com o devido “pronunciamento a respeito dos precedentes do Superior Tribunal de Justiça/STJ, consoante o texto da Súmula 83/STJ, que tem orientação em sentido diferente das providências tomadas pelos exequentes com amparo do julgador, sendo de importância que a Contadoria Judicial possa elaborar os cálculos nos moldes demonstrados pelo STJ, cuja iniciativa deve ser prioritária, ato que depende deste juízo” (Num. 16487947 - Pág. 17). Preparo regular (Num. 16487947). É o breve relatório. Decido. Admito o processamento do recurso. Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por WAGNER NUNES DE CASTRO E OUTROS contra decisões proferidas pelo i. Juiz de Direito da Décima Quarta Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal nos autos do Cumprimento de Sentença, Feito no 0023678-70.2003.8.07.0001, proposto em desfavor do Agravante e de outros por CATULO ZDRADEK VENTURA DE MELLO E OUTRO, ora Agravados. O art. 1019, inciso I, do Código de Processo Civil, autoriza ao Relator do recurso conceder efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento. Exige-se, para tanto, a demonstração da probabilidade do direito do Agravante (probabilidade de provimento do recurso), do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação (art. 995, parágrafo único, do CPC). Todavia, fazendo um juízo inicial e perfunctório próprio desta sede, entendo que não se encontram presentes tais requisitos. Com efeito, em primeiro lugar, deve ser destacado que a argumentação dos Agravantes acerca do valor de débito exequendo não comporta apreciação no presente recurso. Tal questão foi objeto de decisão anterior, a qual, até mesmo, fora desafiada por Agravo de Instrumento interposto pelo ora Agravante. O referido recurso (AI 0727147-27.2019.8.07.0000) já teve seu exame de mérito realizado pelo Colegiado, nos moldes do acórdão n.o 1241774, cuja ementa é a seguinte: “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXECUÇÃO DE HONORÁRIOS. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. REJEIÇÃO. AUSÊNCIA DE INÉRCIA DA PARTE CREDORA. CÁLCULOS DOS EXEQUENTES. ERRO. INOCORRÊNCIA. OBSERVÂNCIA DOS PARÂMETROS FIXADOS NO TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL. DECISÃO MANTIDA. 1 - Pleiteado o cumprimento da sentença dentro do respectivo prazo prescricional e não configurada a inércia da parte credora, não há de se falar em prescrição intercorrente. 2 - A obtenção de um resultado favorável pelos Executados/Agravantes nos Embargos à Execução que ensejaram o reconhecimento da litispendência e a extinção do Feito sem resolução do mérito não tem o condão de interferir ou modificar a solução judicial que foi conferida aos presentes Embargos à Execução, que se encontram em fase de cumprimento de sentença (execução de honorários), nem o valor da causa e os honorários advocatícios de sucumbência nele arbitrados. Deveras, as demandas tiveram desfechos jurídicos diversos, ensejando a fixação dos honorários advocatícios de forma distinta. 3 - De acordo com o título executivo judicial ora em análise, o cálculo do débito exequendo exige a consideração do valor dado originalmente à causa dos Embargos à Execução, com a respectiva atualização, sendo irrelevante a modificação posterior do valor da execução originária em razão do acolhimento parcial dos pedidos formulados nos Embargos à Execução cuja tramitação prosseguiu. 4 - Escorreita a aplicação da previsão inserta no art. 523, § 1o, do CPC, no caso de não pagamento do débito exequendo, sendo que os valores relativos à multa e aos honorários advocatícios previstos no dispositivo não foram incluídos nos cálculos apresentados pelos Agravados, que contemplaram apenas o valor do débito atualizado. Agravo de Instrumento desprovido.” (Acórdão 1241774, 07271472720198070000, Relator: ANGELO PASSARELI, 5a Turma Cível, data de julgamento: 1/4/2020, publicado no DJE: 4/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Tal recurso instrumental encontra-se na pendência de julgamento de Embargos de Declaração manejados pelos ora Agravantes. Dessa forma, o presente Agravo de Instrumento tem o condão de devolver ao exame do Tribunal, exclusivamente, a condenação dos Agravantes por litigância de má-fé, imposta na decisão de ID Num 58943153 do Feito originário. Nesse descortino, tendo em vista a matéria devolvida, observa-se que não há urgência que justifique a concessão de efeito suspensivo ao recurso, sem prejuízo da análise da questão no julgamento do mérito recursal, uma vez que o valor do débito exequendo (Num. 58927512 do Feito originário) ultrapassa em quatro vezes o valor da transferência determinada na origem. Assim, eventual levantamento desse valor pelos Credores não acarretará qualquer prejuízo aos Agravantes, mesmo que a multa por litigância de má-fé seja eventualmente afastada. Desse modo, quanto à multa por litigância de má-fé, não se vislumbra o efetivo risco de dano, o qual, “há de ser grave e ao mesmo tempo irreparável ou de difícil reparação. A gravidade do dano está tarifada pela sua possibilidade de esvaziar total ou parcialmente a pretensão buscada na ação principal; a impossibilidade de reparação igualmente deve ser considerada diante do direito almejado pelo processo principal, de forma que não possa ser reparado in natura ou no seu equivalente.” (RIBEIRO, Leonardo Ferres da Silva. Tutela Provisória – Tutela de urgência e tutela da evidência Do CPC/1973 ao CPC/2015. Coordenado por TERESA ARRUDA ALVIM WAMBIER e EDUARDO TALAMINI. 1a ed. Revista dos Tribunais: São Paulo, 2016. pp 138/139). Assim, o exame perfunctório próprio desta sede processual indica que não prospera a argumentação voltada a demonstrar a probabilidade do direito dos Agravantes. Com essas considerações, indefiro o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se e solicitem-se as informações. Intimem-se os Agravados para os fins estabelecidos no artigo 1019, inciso II, do CPC. I. Brasília - DF, 03 de junho de 2020. ANGELO CANDUCCI PASSARELI Desembargador